Tribunal: TJBA
Processo: 8059408-28.2024.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8059408-28.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

IMPETRADO: JUIZ DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JEREMOABO-BA

Advogado(s)
:

ALB-06

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
.
CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (POR DUAS VEZES) CONTRA OS IRMÃOS. (ART. 121, §2º, IV C/C ART. 70,

AMBOS DO CÓDIGO PENAL). EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. EXAME DE SANIDADE MENTAL PENDENTE. DESÍDIA JUDICIAL NÃO VERIFICADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I.

Na presente ação constitucional de
habeas corpus
, busca-se a soltura do paciente mediante a alegação de excesso de prazo para a instrução do feito.

Consta nos autos que
no dia 14 de fevereiro de 2024, por volta das 23h, no interior da sua residência localizada no Povoado Lagoa Grande, Jeremoabo/BA, o ora paciente surpreendeu seus irmãos José dos Santos Oliveira e Givaldo dos Santos Oliveira enquanto dormiam e valendo-se de um pedaço de madeira e um instrumento tipo picareta, desferiu diversos golpes na cabeça e no tórax das vítimas, provocando-lhes a morte.

II. Do suposto excesso de prazo para a conclusão do feito.
In casu
,

o paciente foi preso preventivamente em 16/02/2024. A denúncia foi recebida em
17/04/24
. O
Incidente de Insanidade Mental foi instaurado em 23/04/2024, sendo que no decorrer das diligências, em 03/07/24, sobreveio comunicação de que o Hospital de Custódia e Tratamento – HCT de Salvador não faz mais perícias externas. Na sequência, a autoridade coatora determinou que o Conjunto Penal de Paulo Afonso/BA realizasse o exame. Diante da inércia do referido Órgão, em recente decisão, o magistrado
a quo
determinou que o CAPS de Jeremoabo indicasse dia e hora para a realização da referida perícia com o apoio do Conjunto Penal de Paulo Afonso/BA.

A vista disso, conclui-se que eventual
demora na formação da culpa decorre de circunstâncias peculiares da causa e não do descaso ou desídia do Juízo de Primeiro Grau, eis que
o andamento processual se encontra dentro dos limites da razoabilidade, restando afastada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

ORDEM DENEGADA
.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
h
abeas corpus
n.º
8059408-28.2024.8.05.0000
, em que figura como impetrante a Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente
GILVAN DOS SANTOS OLIVEIRA
e como impetrado, o MM. Juiz da Vara Criminal da Comarca de Rio Jeremoabo/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER a presente ação e DENEGAR a ORDEM de
habeas corpus
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .